Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-66.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-66.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: ROBERTO CARLOS STEIN DE SOUZA Advogado(s):RAMON ALVES PEREIRA, GUSTAVO CHAVES GIESEN BRAGA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. 1. Em que pese as alegações da Apelante quanto à possibilidade de variação nos ciclos de faturamento do consumo, bem como quanto à responsabilidade do próprio Apelando em virtude do aumento excessivo do consumo, observa-se que o consumo apontado nas faturas impugnadas, outubro, novembro e dezembro de 2021, foi de 21.138 Kwh, 37.840 Kwh e 19.768 Kwh, respectivamente, sendo assim, superior aos meses anteriores que variou entre 9.728 Kwh e 17.343 Kwh. Ademais, o documento de ID 64373760 (Termo de Ocorrência e Inspeção) indicou que o medidor da unidade encontrava-se “avariado”. 2. Quanto aos danos morais, o Apelado informou ter havido corte de energia elétrica em sua unidade, informação que, de igual forma, não foi controvertida pela Apelante. O corte indevido de energia elétrica configura evento capaz de gerar no indivíduo dano de natureza extrapatrimonial, dado seu caráter de bem essencial. 3. O valor indenizatório, fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional ao fatos relatados, já que a suspensão do fornecimento de energia elétrica interferiu no regular funcionamento das atividades comerciais relativas à produção de cerâmica existente no local. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000064-66.2022.8.05.0201, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado ROBERTO CARLOS STEIN DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora